Tribunal: TJDFT
Processo: 0713408-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713408-79.2022.8.07.0000 Agravante(s) Mestra Empreendimentos e Participações Ltda. Agravado(s) Ivanete Maria dos Santos de Lima e Renato Belísio de Lima Junior Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mestra Empreendimentos e Participações Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 119196657 do processo referência) integrada pelo pronunciamento de Id 120532814, do processo de referência, que, em cumprimento de sentença requerido pela agravante em desfavor de Renato Belísio de Lima Junior e Ivanete Maria dos Santos de Lima, processo n. 0703048-87.2019.8.07.0001, estabeleceu os parâmetros para a elaboração de cálculos relativos ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos, in verbis: Decisão de Id 119196657 do processo referência Os cálculos da contadoria, de ID 116736292, atenderam os comandos do despacho de ID 113402233. O contador, na condição de auxiliar do juízo, é imparcial e sua atividade deve prevalecer sobre o entendimento pessoal das partes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CIVIL E CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPARCIALIDADE. 1. Não demonstrado o equívoco nos cálculos efetivados pela contadoria judicial, a manutenção da decisão homologatória é medida que se impõe, notadamente em razão da imparcialidade que norteia a atividade do contabilista do juízo, a qual deve prevalecer sobre o entendimento pessoal das partes. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1323360, 07157711520178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, homologo os cálculos de ID 116736292. Requeiram as partes o que entenderem cabível para prosseguimento do feito no prazo de 15 dias. Decisão de Id 120532814 do processo de referência De plano, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão na decisão precedente. Passo ao exame dos pontos levantados pelas partes em suas impugnações aos cálculos. 1. Pontos levantados pela exequente Mestra (ID 119801948). 1.1. A divergência de resultado no cálculo do Item I, letra “a)” (taxa de ocupação), ainda que utilizando os mesmos parâmetros da Contadoria. Observando-se os cálculos do contador (ID 116736292) e os cálculos realizados pela parte autora (ID 118637234) relativos à taxa de ocupação, observa-se que foram utilizados os mesmos parâmetros. Não é possível explicar, a princípio, o motivo pelo qual foram obtidos valores diferentes, ainda que a diferença seja mínima em relação ao valor total. Os cálculos, todavia, serão refeitos, conforme parâmetros que serão a seguir descritos, observando-se a impugnação da parte executada (ver item 2.1). 1.2. Os equívocos cometidos pela Contadoria acerca dos valores de condomínio considerado (Item I, letra “b)”), e inclusão dos gastos obtidos com a reforma do imóvel e custas processuais. Com relação aos valores relativos ao condomínio, a parte autora deverá anexar planilha com todos os valores condominiais devidos no período, inclusive eventuais acordos celebrados, acrescidas dos encargos devidamente previstos em convenção de condomínio. Conforme será abordado em tópico próprio, deverão ser considerados os valores efetivamente pagos pela parte executada, o que é alegado na impugnação desta última. Quanto aos valores referentes à reforma, esses não foram abrangidos pela sentença, e não deverão ser considerados. 1.3. A inclusão completamente descabida do Item II, letra “f)1”, haja vista que acaba por duplicar o cálculo contido no Item II, letra “f)”. O acórdão (ID 89165190) condenou a parte autora a devolver aos réus o percentual de 85% dos valores efetivamente pagos pelos réus (sinal + 10 parcelas mensais). O item “f” do cálculo do contador (ID 116736292) corresponde ao valor total pago pelos requeridos. Desse valor, deverá ser calculado o percentual de 85%, que corresponde ao que será devolvido aos requeridos. A decisão de ID 113402233 fez menção ao valor de R$ 85.019,08 porque esse foi o valor obtido pela planilha anterior (ID 113256621), todavia, após a retificação dos cálculos, o valor obtido foi R$ 64.074,52. De qualquer forma, os cálculos serão refeitos. O valor do item “f” apenas servirá de base para o cálculo do percentual de 85% correspondente à devolução, mas não deverá ser acrescido ao valor final que deverá ser devolvido aos réus, como foi feito, equivocadamente, pelo contador no item “k”. 1.4. A inclusão das benfeitorias (Item II, letra “g)”), sem qualquer comando na parte dispositiva de sentença e acórdão executado para tanto. No que diz respeito a este ponto, o acórdão (ID 89165190) foi expresso quanto à necessidade de indenização pelas benfeitorias, nos termos a seguir: “Assim, os réus fazem jus à indenização pelas benfeitorias que realizaram no imóvel (id. 18707874), cujos custos estão ao id. 18717872 p. 1/3 (R$ 5.100,00+ R$ 6.500,00 + R$ 2.610,00), ficando anotado que os recibos de id. 18717873 não permitem identificar nenhum serviço, logo não serão considerados.” De fato, não constou no dispositivo do acórdão menção às benfeitorias, o que considero tratar-se de mero erro material, uma vez que a fundamentação do acórdão foi expressa quanto à indenização pelas benfeitorias. Além disso, na fixação dos honorários advocatícios relativos à reconvenção, também foi considerado o valor das benfeitorias, do que se depreende que elas fizeram parte da condenação. A decisão judicial não deve ser interpretada de forma rígida e estanque como ocorria outrora. O próprio Código de Processo Civil, em seu art. 489, §3o, dispõe que “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”. Por decisão judicial entendem-se todos os pronunciamentos do juiz no processo e não apenas as decisões interlocutórias propriamente ditas. Desse modo, em uma interpretação conjunta do acórdão proferido, fica nítida a condenação da parte autora, na reconvenção, à indenização pelas benfeitorias, o que deverá constar nos cálculos. 1.5. A suspensão indevida de cobrança de honorários advocatícios, em razão de concessão de benefício, sem a juntada da respectiva declaração de pobreza exigida pelo ordenamento jurídico. A decisão de ID 49525166 deferiu a gratuidade de justiça aos réus, dessa forma, não podem ser-lhe exigidos os honorários advocatícios. A concessão do benefício foi impugnada pelos autores, porém, foi mantida na decisão de ID 53553235. Ao alegarem novamente que não houve declaração de pobreza, estão rediscutindo matéria fática já decidida nos autos, o que viola a boa-fé processual. 2. Pontos levantados pelos executados Renato Belisio e Ivanete Maria (ID 120471575). Primeiramente, com relação à data de citação, deve ser considerada a data da última citação efetuada nos autos, in casu, a citação de Ivanete Maria dos Santos de Lima, que se deu por edital. O edital de citação foi disponibilizado no DJe em 9/8/2019 e publicado em 12/08/2019, assinalando prazo de 20 dias. Considera-se como dia da citação o último dia do prazo assinalado no edital, pois a partir daí, tem início o prazo para citação, nos termos do art. 231, IV, do CPC. Assim, a data da última citação nos autos foi 9/09/2019, pois a partir do dia 10/09/2019 já estava em curso o prazo para contestação. 2.1. O desacerto, em prejuízo dos embargantes, na aferição do quantitativo de meses considerados para efeito de taxa de ocupação, bem como a equivocada interpretação quanto ao marco inicial estabelecido no acórdão para a incidência da respectiva correção monetária – (i- a taxa de ocupação alcança o período de 29/11/2017 a 05/02/2020 – 26 meses e oito dias e não 28 meses como consta nos cálculos ID116736292; ii- marco inicial da incidência da correção monetária 12/10/2020, uma vez que o título judicial em cumprimento especifica que o valor se encontra corrigido até a data do arbitramento – 11/10/2022). Com efeito, a taxa de ocupação foi fixada com início a partir de 29/11/2017 e termo final em 05/02/2020. Deverão ser considerados somente os meses efetivamente ocupados, ou seja, de 29/11/2017 a 29/12/2017, conta-se um mês. No último mês, deverá ser feito o cálculo proporcional aos dias ocupados. Visto que o valor já se encontra corrigido até a data de seu arbitramento (11/10/2020), não deverá ser aplicada nova correção monetária nos cálculos, mas apenas incidência de juros. 2.2. Desacerto nos cálculos das taxas condominiais, tendo em vista a inclusão de valores já adimplidos – consoante documentos carreados aos autos -, bem como a inserção de taxa condominial com valor acima do regularmente cobrada no período de 10/06/2018 a 10/03/2018, mesmo diante da ausência de qualquer documento comprobatório que justifique o acréscimo. Com relação aos valores de condomínio, de fato, foram constatadas divergências entre os valores e datas adotados nos cálculos do contador e os valores apresentados nos autos. Para solucionar a questão, a parte exequente deverá anexar aos autos os valores referentes ao condomínio, desconsiderando as prestações já pagas pela parte executada. Os encargos são os previstos em convenção de condomínio. A correção monetária e os juros deverão incidir a partir do vencimento de cada prestação, pois se trata de dívida líquida e com termo para ser adimplida. Após apresentação da planilha pelo exequente, será dada vista à executada. 2.3. ITEM I. c – ausência de correspondência com quaisquer dos comandos do título executivo judicial. Quanto ao item I.C, o valor de 15% deve ser calculado sobre as parcelas pagas pelos executados (sinal + 10 parcelas). O valor pago pelos executados está expresso no item II-F. O percentual de 15% sobre o item II-f será retido pelo exequente e o percentual de 85% será devolvido aos executados, conforme abordado no tópico anterior 1.3. 2.4. ITEM I. d – necessidade de ajustamento, a partir da correção dos itens que o integram – itens “a”, “b” e “c”. As correções nos itens a, b e c já foram determinadas anteriormente. O item “d” será a resultante desses valores. 2.5. ITEM II. E – o equívoco ao considerar o valor histórico de algumas parcelas (discriminadas abaixo) e não os valores efetivamente vertidos – boletos juntados, comprovantes de pagamento e cálculos realizados conforme asdisposições contratuais – bem como o emprego de índice de atualizaçãodiverso (INPC) daquele aplicado no momento do pagamento das parcelas –o valor deve ser devolvido corrigido pelos mesmos índices em que foi recebido, qual seja o IGP-M/FGV – o título judicial em cumprimento não fixou o indexador, devendo, portanto, prevalecer o convencionado entre as partes por meio do contrato de promessa de compra e venda – jurisprudência pátria nesse sentido. Quanto ao item II.E, os cálculos deverão observar os valores efetivamente pagos pelos executados, conforme comprovantes de ID 52817866, incluindo a parcela de vencimento em 10/12/2018, corrigidos monetariamente da data do desembolso e alvo de juros de mora de 1% a.m. desde o trânsito em julgado. O índice de correção monetária a ser aplicado será o previsto no contrato IGP-M/FGV. 2.6. ITENS II. f e f1 – a incoerência dos lançamentos exige a revisão, pois que incompreensíveis. Referidos itens já foram abordados. 2.7. ITEM II. H – a equivocada ausência de atualização do valor da multa aplicada à MESTRA EMPREENDIMENTOS por litigância de má-fé. A manutenção do valor estagnado, imobilizado, sem a incidência de qualquer correção afronta os ditames legais – Lei 6.899/81, art. 1o - e dissona da jurisprudência pacífica dos tribunais, já sumulado pelo STF - Súmula 254. Tanto os juros quanto a correção monetária são tidos como matéria de ordem pública e podem ser incluídos a pedido da parte interessada e/ou de ofício pelo juiz, a qualquer tempo. A multa por litigância de má-fé, como qualquer outra condenação, deverá ser corrigida pelo INPC desde seu arbitramento (11/10/2020, conforme acórdão de ID 89165192) e acrescida de juros de mora desde o trânsito em julgado (17/04/2021). 3. Conclusão. De início, fixo as datas que deverão ser consideradas nos cálculos: a) – Data da citação: 9/09/2019; b) – Trânsito em julgado: 17/04/2021. Fixo os parâmetros que deverão ser observados na realização de novos cálculos, conforme decisão de ID 111475478, ora complementada e retificada, após as impugnações das partes: 3.1. Condenação imputada à parte executada - RENATO BELISIO DE LIMA JUNIOR e IVANETE MARIA DOS SANTOS DE LIMA: 3.1.1. Pagamento de 1% do valor de mercado do imóvel (R$ 164.300,00), por mês de fruição, a título de taxa de ocupação, a partir de 29/11/2017, com termo final em 05/02/2020. Deverá ser observado, ainda, o item 2.1 da presente decisão (deverão ser considerados os meses efetivamente ocupados e efetuado cálculo proporcional relativo ao último mês). O referido valor já se encontra corrigido monetariamente até o arbitramento – 11/10/2020, os juros de mora (1% ao mês) devem ser contados da citação (9/09/2019). 3.1.2. Custos relativos aos débitos condominiais e tributários (IPTU) referentes ao período entre a imissão na posse até a efetiva desocupação do imóvel (29/11/2017 a 05/02/2020). Os encargos são os previstos em convenção de condomínio. A correção monetária e os juros deverão incidir a partir do vencimento de cada prestação, pois se trata de dívida líquida e com termo para ser adimplida. As partes apresentarão planilha com os valores, a qual deverá ser observada pelo contador. Os valores relativos à reforma não deverão ser incluídos. 3.1.3. Retenção de 15% em favor da construtora incidente sobre todas as quantias pagas (sinal + dez parcelas mensais), observado o item 2.5. da presente decisão. 3.1.4. 70% de honorários relativos à demanda principal, fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão do benefício da gratuidade concedido aos executados (o valor da condenação principal corresponde ao somatório do item 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3. Deverá, primeiramente, ser calculado o percentual de 10% sobre essa soma e, posteriormente, calculado 70% sobre o valor obtido); 3.1.5. 30% de honorários relativos à demanda reconvencional, fixados em 10% da condenação (benfeitorias), cuja exigibilidade também se encontra-suspensa em razão do benefício da gratuidade concedido aos executados (o valor da condenação na reconvenção corresponde ao valor obtido no item 3.2.1 e 3.2.2. Deverá ser calculado, primeiramente, 10% sobre referido valor e, após, calculado 30% sobre o valor obtido). 3.2. Condenação imputada à parte exequente - MESTRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 3.2.1. Devolução de 85% sobre todas as quantias vertidas a seu favor (sinal + dez parcelas mensais – ID 52817866), corrigidas monetariamente da data do desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% a.m. desde o trânsito em julgado, observado o item 2.5. da presente decisão; 3.2.2. Indenização pelas benfeitorias que os executados realizaram no imóvel (ID 18707874), cujos custos estão no ID 18717872 p. 1/3 (R$ 5.100,00 + R$ 6.500,00 + R$ 2.610,00), com correção desde a data do desembolso e juros a partir do trânsito em julgado; 3.2.3. Multa por litigância de má-fé no importe de 2% (dois por cento) do valor da soma das causas, principal retificada (R$ 212.000,00) e reconvencional, que totalizam R$ 246.210,00, a qual deverá ser atualizada na forma do item 2.7. da presente decisão; 3.2.4. 30% de honorários relativos à demanda principal, fixados em 10% sobre o valor da condenação (o valor da condenação principal corresponde ao somatório do item 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3. Deverá, primeiramente, ser calculado o percentual de 10% sobre essa soma e, posteriormente, calculado 30% sobre o valor obtido); 3.2.5. 70% de honorários relativos à demanda reconvencional, fixados em 10% da condenação na reconvenção (o valor da condenação na reconvenção corresponde ao valor obtido no item 3.2.1 e 3.2.2. Deverá ser calculado, primeiramente, 10% sobre referido valor e, após, calculado 70% sobre o valor obtido). Antes de encaminhar os autos à contadoria judicial novamente, determino à parte exequente que apresente, no prazo de 15 dias, planilha completa com os valores devidos a título de IPTU e condomínio, acrescida dos encargos previstos na convenção de condomínio, e excluídas as parcelas efetivamente pagas. Após, dê-se vista à parte executada pelo prazo de 15 dias, e façam-se os autos conclusos. Eventual impugnação à planilha deverá ser devidamente justificada e embasada nas decisões proferidas nos autos. Não será aceita rediscussão de matérias que já foram julgadas. Abro expediente de 1 dia aos executados para simples ciência. Em razões de agravo (Id 34858656), a exequente alega que o magistrado a quo estabeleceu parâmetros equivocados para a realização do cálculo do cumprimento de sentença. Diz que o cálculo deve obedecer às seguintes balizas: (i) A devida inclusão dos demais encargos acrescidos aos débitos tributários e condominiais; (ii) A devida inclusão dos gastos da reforma do imóvel após a devolução em estado deplorável; (iii) A indevida inclusão dos gastos com benfeitorias, sem comando para tal; (iv) A suspensão indevida de cobrança de honorário advocatícios; (v) A forma equivocada de corrigir as parcelas a serem devolvidas; e (vi) A indevida atualização da multa por litigância de má-fé. Tece considerações a respeito de cada um dos pontos elencados. Conclui seu arrazoado enfatizando a necessidade de reforma da decisão combatida a fim de que sejam obedecidos os parâmetros legais e o determinado pela sentença de mérito ora executada. Pede, ao final: a) O recebimento, com efeito suspensivo (para que a Contadoria somente elabore novos cálculos até que as questões dos parâmetros de cálculos – ora discutidas – sejam resolvidas), e regular processamento do presente recurso de Agravo de Instrumento, por ser tempestivo e por atender às condições de ação e pressupostos processuais vigentes; b) A intimação dos Agravados, para que, querendo, contradite o presente recurso; c) Que seja dado PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, hipótese em que restará reformada a decisão objeto do recurso, no sentido de acatar as impugnações acerca da: (i) inclusão dos demais encargos acrescidos aos débitos tributários e condominiais; (ii) inclusão dos gastos da reforma do imóvel após a devolução em estado deplorável; (iii) não inclusão dos gastos com benfeitorias, sem comando para tal; (iv) suspensão indevida de cobrança de honorário advocatícios; (v) forma equivocada de corrigir as parcelas a serem devolvidas; (vi) indevida atualização da multa por litigância de má-fé. A recorrente juntou a guia de preparo (Id 34859909) e o documento de recolhimento (Id 34859910). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto a recorrente, apesar de formular o pedido no recurso de concessão de efeito suspensivo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da tutela emergencial vindicada. Ora, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela parte agravante na indicação feita na peça recursal de pretensão liminar. Impõe-se à parte, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[1] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Nota-se que a argumentação desenvolvida pelo recorrente foi levada a efeito em relação à questão meritória. Não há, no bojo do recurso, ainda que sem capítulo exclusivo, qualquer exposição objetiva tendente a fundamentar o pleito de concessão de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão de tutela de urgência recursal. A formulação de pedido de atribuição de efeito suspensivo sem a correspondente exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores da pretensão emergencial, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento no art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, e art. 7o, § 1o, da Lei n. 12.016/09, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de tutela recursal por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Feito tudo isso, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.